Tribunal: TJBA
Processo: 8000824-51.2019.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000824-51.2019.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GEANE CARVALHO SANTANA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, ALTAIR NOLASCO ANDRADE APELADO: MUNICIPIO DE ITAPETINGA Advogado(s):LIDIANE TEIXEIRA SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DE SERVIDOR AO RGPS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Itapetinga contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da servidora embargada. O embargante alega a existência de contradições e omissões no julgado, especialmente quanto à ausência de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), ilegitimidade passiva do Município, necessidade de prévio requerimento administrativo ao INSS (Tema 350/STF) e falta de ônus probatório da autora. O pedido principal do embargante é a integração do acórdão com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao reconhecer a responsabilidade do Município pela falta de formalização do vínculo previdenciário da servidora junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e se tais vícios autorizam a reforma da decisão que impôs condenação por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida. 4. O acórdão enfrentou de forma clara a tese da responsabilidade objetiva, consignando que a omissão do Município em não instituir RPPS e, simultaneamente, falhar na gestão da filiação obrigatória da servidora ao RGPS, configura ato ilícito por omissão. 5. Inexiste incongruência entre o pedido e a condenação, uma vez que a prestação jurisdicional observou os limites da petição inicial quanto aos danos morais e materiais decorrentes do óbice à aposentadoria. 6. A alegada falta de requerimento administrativo foi rechaçada pela prova documental de processo instaurado perante a própria municipalidade, tornando inaplicável a tese de falta de interesse de agir vinculada ao Tema 350 do STF. 7. O magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para a decisão, sendo o prequestionamento satisfeito com a emissão de juízo de valor sobre a matéria, independentemente da citação numérica de dispositivos legais. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; CPC/2015, arts. 489, 1.022 e 1.026; Lei nº 8.213/1991, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18.02.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos de n. 8000824-51.2019.8.05.0126, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE ITAPETINGA e como embargada GEANE CARVALHO SANTANA ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR